Tribunal: TCU
Processo: 040.951/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 10259/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 90 (noventa) o prazo solicitado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (Sectics) para atendimento das determinações apontadas no Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , fixando a data-limite 22/11/2023 como prazo para o efetivo cumprimento da medida exarada, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 040.951/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Artur Felipe Siqueira de Brito (XXX.607.651-XX); Avila Teixeira Vidal (XXX.087.527-XX); Camile Giaretta Sachetti (XXX.826.050-XX); Clarice Alegre Petramale (XXX.748.808-XX); Ivan Ricardo Zimmermann (XXX.949.009-XX); Marco Antônio de Araújo Fireman (XXX.988.204-XX); Patricia de Souza Boaventura (XXX.868.501-XX); Renato Alves Teixeira Lima (XXX.542.551-XX); Ricardo Antonio Barcelos (XXX.299.756-XX); Rodrigo Gomes Marques Silvestre (XXX.266.488-XX); Samantha Lemos Turte Cavadinha (XXX.113.278-XX); Vania Cristina Canuto Santos (XXX.169.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.